Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-06.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003314-06.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 07.758.028/0001-31 (APELADO), FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA - CPF: 062.059.856-59 (ADVOGADO), EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS - CPF: 082.062.736-46 (ADVOGADO), LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES - CPF: 064.878.896-28 (ADVOGADO), GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - CPF: 012.106.646-07 (ADVOGADO), BERTOLDO MACHADO VEIGA - CPF: 007.271.136-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. TEMA 1.099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., para declarar a nulidade do TAD no 1124289-9, do Processo Administrativo no 5059509/2016, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS nas operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma titularidade, determinar a exclusão dos débitos fiscais correspondentes e autorizar a liberação dos valores depositados judicialmente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que ultrapassado o prazo regulamentar previsto no RICMS, considerando os efeitos da decisão do STF na ADC 49 e o Tema 1.099 da Repercussão Geral.

III.
Razões de decidir

3. O deslocamento físico de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade, não configura circulação jurídica e, por conseguinte, não enseja a incidência de ICMS.

4. A jurisprudência do STF (ADC 49 e Tema 1.099) e do STJ (Súmula 166) reconhece que o simples deslocamento de mercadorias entre filiais do mesmo titular não constitui fato gerador do imposto.

5. A modulação de efeitos promovida pelo STF na ADC 49 restringiu a eficácia pró-futuro da decisão a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 28 de abril de 2021, aos quais se aplica a decisão de forma retroativa.

6. Como a presente demanda foi ajuizada em 2018, antes da data de corte da modulação, incide a regra de eficácia retroativa, autorizando a declaração de nulidade do lançamento fiscal e a exclusão do crédito tributário.

7. Inaplicáveis os argumentos da Fazenda Estadual sobre eventual locação de bens móveis, porquanto o TAD impugnado refere-se unicamente à operação de retorno de bem do ativo imobilizado entre filiais da mesma empresa.

8. A sentença está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF e do STJ, devendo ser mantida.

9. Ausente sucumbência recíproca, majoram-se os honorários advocatícios da parte apelada para 11% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I e §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 2o, §1o, IV; CPC, art. 85, §3o, I, e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49/DF, embargos de declaração, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023; STF, Tema 1.099 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 166; STJ, Tema 259; TJMT, N.U 1023778-07.2022.8.11.0041; N.U 1015477-71.2022.8.11.0041; N.U 0024547-28.2005.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação ordinária n. 1003314-06.2018.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do TAD no 1124289-9, do Processo Administrativo n. 5059509/2016, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS nas operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma titularidade, e determinar a exclusão dos débitos fiscais relacionados junto à Fazenda Pública Estadual.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do TAD no 1124289-9, do Processo Administrativo n. 5059509/2016, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações impugnadas, e determinou a exclusão dos débitos fiscais correlatos junto à Fazenda Pública Estadual. Reconheceu, ainda, a perda superveniente do objeto em relação às CDAs no 2018116606 e no 2018720629.

Condenou o ente estatal ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Posteriormente, por meio de embargos de declaração, o juízo confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e autorizou a expedição de alvará para liberação dos valores depositados em garantia pela autora (Ids 297291952 e 297291962).

Nas razões recursais
, o Estado de Mato Grosso sustenta o desacerto da sentença, ao argumento de que o retorno de ativo imobilizado, por si só, não afasta a aplicação do Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução/SEFAZ no 07/2008.

Aduz que, para configurar hipótese de não incidência do ICMS, a operação de locação deve observar requisitos legais como contrato registrado em cartório e retorno no prazo legal ou contratual. Afirma que não cumpridos tais requisitos, configura-se a incidência do tributo conforme art. 2o, §1o, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998 (Id 297291956).

Em contrarrazões
, o apelado sustenta que as operações realizadas ocorreram entre estabelecimentos da mesma sociedade empresária, o que, segundo a legislação e jurisprudência consolidada, não configura fato gerador de ICMS.

Aduz que não houve alienação, transferência de titularidade ou circulação econômica dos bens, e que os equipamentos enviados ao Estado de Mato Grosso retornaram integralmente às unidades de origem.

Argumenta, ainda, que o lançamento fiscal se baseou em premissas equivocadas, sendo mantido na esfera administrativa mesmo diante de provas em sentido contrário.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do crédito tributário decorrente do TAD no 1124289-9 (Id 297291959).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.
Da multa:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., que declarou a nulidade do TAD no 1124289-9, do Processo Administrativo no 5059509/2016, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS nas operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma titularidade.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque o não retorno dos bens do ativo imobilizado dentro do prazo regulamentar fixado no RICMS configuraria circulação jurídica apta a ensejar a incidência do ICMS, razão pela qual seria legítima a autuação fiscal consubstanciada no TAD no 1124289-9.

Sem razão, contudo.

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se há ou não incidência de ICMS sobre operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ainda que ultrapassado o prazo regulamentar de retorno previsto no RICMS, o que conduz ao exame da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

O apelante também alega, em suas razões, que a operação realizada corresponderia a uma locação de bens móveis, hipótese em que seria necessária a comprovação mediante contrato devidamente registrado em cartório e condicionada ao retorno dos bens ao estabelecimento de origem no prazo máximo de 120 dias. Defende que a ausência desses requisitos descaracterizaria a locação e configuraria circulação jurídica da mercadoria, legitimando a exigência do ICMS.

Todavia, tais argumentos não se aplicam à presente controvérsia. O TAD n. 1124289-9, que deu origem ao Processo Administrativo no 5059509/2016, não discute a questão de locação de bens. Esse ponto foi objeto de análise em outros procedimentos administrativos, especificamente nos Processos n. 5172925/2015 e n. 5128345/2015, que não integram a presente demanda e, portanto, não constituem objeto do recurso em julgamento.

A operação autuada no TAD n. 1124289-9 refere-se exclusivamente ao “Retorno de bem do ativo imobilizado do estabelecimento da impugnante em Alta Floresta – MT para outro estabelecimento. Entrada anterior dos bens no estabelecimento de Alta Floresta pelas Notas Fiscais 86 e 43.”, com aplicação de multa (Id 297290899, p. 5).

Não há, portanto, qualquer discussão administrativa ou judicial sobre contratos de locação na hipótese em exame, razão pela qual descabe acolher os argumentos da apelante que pretendem deslocar a controvérsia para fatos alheios ao processo.

Superado esse ponto, impõe-se retomar a análise da questão efetivamente debatida nos autos, que diz respeito à incidência, ou não, de ICMS sobre operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma titularidade, o que deve ser examinado à luz da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e por este Tribunal.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADC 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações que envolvam mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ante a ausência de circulação jurídica da mercadoria, alinhando-se ao entendimento da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Tal entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema no julgamento do Tema 1.099 da Repercussão Geral, no qual se fixou a seguinte tese:

“Não incide ICMS no deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, situado em estado distinto.”

Essa orientação pacificou o entendimento de que não há fato gerador do imposto quando se trata de transferências entre filiais de uma mesma empresa, independentemente de estarem situadas em unidades federativas distintas.

Contudo, diante dos possíveis impactos econômicos e fiscais decorrentes dessa declaração de inconstitucionalidade, o STF promoveu a modulação dos efeitos dessa decisão. Por meio dos embargos declaratórios opostos na ADC 49, estabeleceu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade passariam a ter eficácia apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, com o intuito de resguardar a segurança jurídica e o equilíbrio das relações fiscais já constituídas.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal ressalvou dessa regra geral aqueles casos de processos administrativos e judiciais já pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, especificamente 28 de abril de 2021. Para tais casos, portanto, a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos retroativos, autorizando, assim, a restituição de valores indevidamente recolhidos antes da mencionada data:

“Modulam-se os efeitos da decisão para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.” (ADC 49/DF, embargos de declaração, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19.4.2023)

Nesse contexto, a modulação dos efeitos apresenta duas situações distintas:

(i) Para processos administrativos e judiciais já iniciados até 28.4.2021, fica assegurada a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente antes do julgamento definitivo da ADC 49, uma vez que se reconheceu desde logo a ausência do fato gerador tributário (circulação jurídica);

(ii) Já para ações propostas após a data de 28.4.2021, a decisão do STF passa a ter efeitos exclusivamente prospectivos, autorizando, portanto, a exigibilidade do ICMS sobre as operações realizadas até 31.12.2023 e impedindo a restituição dos valores eventualmente pagos nesse período, mesmo após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança.

No caso concreto, a ação foi ajuizada pela empresa autora em 2018, ou seja, em momento anterior ao marco temporal estipulado pelo STF para a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 (28.4.2021). Assim, a demanda se enquadra na ressalva prevista pela Suprema Corte, aplicando-se a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, de modo a afastar a incidência do ICMS sobre as operações de remessa e retorno de bens do ativo imobilizado realizadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade do TAD no 1124289-9, afastando a exigência do tributo, em conformidade com a orientação vinculante do STF e do STJ.

A jurisprudência deste Tribunal segue no mesmo sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49/RN. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 259/STJ) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099/STF) reconhece que não há incidência de ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, pois não há circulação jurídica da mercadoria.
4. No julgamento da ADC 49/RN, o STF reafirmou esse entendimento e declarou a inconstitucionalidade da cobrança do tributo sobre tais operações, modulando os efeitos da decisão para produzir eficácia apenas a partir de 1o de janeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da decisão de mérito (29/04/2021).” (N.U 1023778-07.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Vice-Presidência, j. 26.2.25)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021. RECURSO DESPROVIDO. (...)” (N.U 1015477-71.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, Vice-Presidência, j. 6.12.2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. DEMANDA ANTERIOR À DATA DE CORTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 000365/2004, referente à cobrança de ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a validade da autuação fiscal que originou o crédito tributário; e (ii) a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, considerando a modulação de efeitos da ADC 49.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial demonstrou que as operações em análise caracterizam-se como movimentação de mercadorias para fins de locação, sem caráter mercantil e sem transferência de titularidade, descaracterizando o fato gerador do ICMS.

4. A expressão "circulação de mercadorias" prevista no art. 155, II, da CF/88 é interpretada como operação jurídica mercantil que acarreta transmissão de titularidade ao consumidor final, entendimento consolidado desde a década de 80 e reafirmado pelo STF no julgamento do Tema 1.099-RG e da ADC 49.

5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, materializada na Súmula 166/STJ, no Tema 259/STJ e no Tema 1.099/STF, estabelece que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica.

6. A modulação dos efeitos da ADC 49 para o exercício financeiro de 2024 não constitui autorização para exigir o ICMS sobre operações anteriormente consideradas não tributáveis pela jurisprudência consolidada, servindo apenas para proteger situações já consolidadas e regular a transferência de créditos entre estabelecimentos.

7. O ajuizamento da demanda em 08/06/2005, muito anterior à data de corte estabelecida pela modulação (29/04/2021), enquadra o caso na ressalva expressa do STF, impondo o reconhecimento da inexistência do fato gerador e a consequente invalidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: "
1. Não constitui fato gerador do ICMS o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, aplicando-se imediatamente a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADC 49 aos processos judiciais propostos antes de 29/04/2021.
2. A modulação dos efeitos da ADC 49 visa proteger situações consolidadas, não constituindo autorização para exigência do tributo em desacordo com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores."

(N.U 0024547-28.2005.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024) (Destaquei).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, afasta-se a alegação de sucumbência recíproca levantada pelo Estado. A parcial procedência verificada decorreu apenas da perda de objeto, em razão do cancelamento voluntário da CDA no 2018116606 pelo próprio ente público (Id 135262135), que abrangia débitos distintos dos ora discutidos. Não houve, portanto, sucumbência da parte autora.

Considerando o desprovimento do recurso e nos termos do art. 85, §3°, I e §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em favor dos patronos da apelada para 11% sobre o proveito econômico.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025